Tribunal: TJBA
Processo: 0300494-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300494-46.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Hapvida Assistência Médica Ltda e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: Diana Ester Oliveira Martins e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM, MANTUENÇÃO, NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. É abusiva a atitude do plano de saúde que nega cobertura para o internamento do segurado em situação de emergência/urgência. Inteligência dos arts. 12, II, “a”, “b”, V, “c”, 35-C, I, da Lei 9656/1998. Dano moral caracterizado, Indenização devida, em montante que atenda à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela autora por parte da requerida (efeito pedagógico da medida), além de considerar a repercussão do dano e a condição econômica do seu causador. Valor justo, na espécie. Sentença mantida. Apelos improvidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n. 0300494-46.2015.8.05.0001, sendo Apelante/Apelado Hapvida Assistência Médica Ltda e Apelado/Apelante Diana Ester Oliveira Martins e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento aos recursos. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça